Tribunal: STF
Processo: ADI 676
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-20
Data de publicação: 1992-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  AÇÃO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, incisos XX e XXXI  do  art.
99. INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES: ALEGAÇÃO DE OFENSA.
         I. -  Relevância  do  fundamento  jurídico  da  argüição  de
Inconstitucionalidade  dos  incisos  XX  e  XXXI  do   art.   99   da
Constituição do  Estado  do  Rio  de  Janeiro:  ofensa  ao  princípio
constitucional da independência e harmonia dos  Poderes.  Ocorrencia,
outrossim, da conveniencia  de  suspensão,  "ex  nunc",  dos  citados
dispositivos da Constituição do Estado.
         II. - Liminar deferida.